Tribunal: STF
Processo: ARE 1489116
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. Inexistente instituição de fundo de custeio da complementação da aposentadoria, inviável seu pagamento, ainda que existente previsão legal para sua realização. APELAÇÃO PROVIDA. (Documento eletrônico 135)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 180).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 37, caput e § 15, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O agravo interposto não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há  falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    A questão trazida a lume diz respeito a pleito de complementação de proventos de aposentadoria percebidos por meio do RGPS, com base nos arts. 4º e 5º da Lei Municipal nº 407/01, que extinguiu o regime próprio de previdência no Município de Dois Irmãos das Missões. Os referidos dispositivos possuem as seguintes redações: 



    Art. 4º. As disponibilidades financeiras existentes no fundo extinto, por esta Lei, passam a integrar conta especial a ser mantida na contabilidade geral do Município, e serão destinados exclusivamente para a cobertura: 



    a) Dos benefícios assegurados aos servidores pelo fundo extinto já concedidos até está data; 



    b) Das compensações a serem ressarcidas a outros regimes de previdência atinentes aos servidores que contribuírem para o fundo extinto; 



    c) De contribuições patronais a serem pagas pelo regime geral de previdência Social atinentes aos servidores que contribuíram para o fundo extinto e que ora passam a ser vinculados a este regime; 



    d) Garantia da integridade dos proventos de aposentadoria aos servidores contribuintes do fundo extinto que vierem a se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Art. 5º - O município garantirá com recursos orçamentários a serem incluídos nos orçamentos anuais, os benefícios já concedidos a conta do fundo extinto, após esgotadas as disponibilidades referidas no art. 4º desta Lei. Contudo, a pretensão não prospera.



    Isto porque não há indicação nos autos da existência da instituição de fundo de custeio para o pagamento da complementação, como determinado pelo caput do art. 40 da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 103/19, que assegura ao servidor "regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial" (grifei)



    Para a consecução do direito à complementação de aposentadoria, benefício de natureza previdenciária, é necessária, portanto, a criação de fonte de custeio correspondente ao benefício a ser pago aos servidores inativos”. (Documento eletrônico 135)



    Observo que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 407/2001). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgamentos, entre outros: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.221.601 AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24/10/2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.136.044 AgR/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 679.454 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/6/2012)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Lei Municipal nº 1.311/94. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



     4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões” (ARE 955.945 AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/16). 



    Outrossim, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de previsão legal e a respectiva fonte de custeio para a concessão de benefício previdenciário. Com essa orientação: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.254.768/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/9/20).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEIS 1.127/87 E 1.256/87, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUMENTO DO PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E LIMITAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Benefício previdenciário concedido pelo IPERJ. Majoração do desconto realizado a título de contribuição e limitação do valor da pensão por morte. Leis estaduais editadas sob a égide da Carta Federal pretérita. Alegação de inconstitucionalidade. Impossibilidade de seu exame, dado que estão recepcionadas, se compatíveis com a ordem constitucional vigente, ou revogadas, no caso de serem incompatíveis. 2. Artigo 195, § 5º, da Constituição de 1988. Norma dirigida ao legislador ordinário, que veda a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total. Precedentes. Agravo regimental não provido’ (RE 325.552 AgR/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 7/6/2002). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator